Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711546-58.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embargos de declaração opostoS por DISTRITO FEDERAL, contra decisão de acórdão ID – 13064518, onde o embargante requer o acolhimento dos mesmos, com nítido interesse modificativo ID – 13346444. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA para a resposta. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator